Tribunal: TJDFT
Processo: 0701445-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADO. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA DE TAXAS. TAXA DE ANUIDADE. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. PRÊMIO SEGURO SUPERPROTEGIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. RELAÇÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Ação de Repetição de Indébito cuja sentença julgou totalmente procedentes os pedidos iniciais e declarou a nulidade das taxas de Seguro de Proteção Financeira, Prêmio de Seguro Superprotegido e anuidade e condenou o réu a pagar ao autor a importância de R$ 4.998,72 (quatro mil novecentos e noventa e oito reais e setenta e dois centavos).

2. O requerido interpôs recurso inominado no qual alega, preliminarmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo. No mérito, argumenta, em síntese, que a prescrição deve ser reconhecida em relação ao ressarcimento dos valores pagos anteriormente a 16/01/2017. Afirma, ainda, que não houve má-fé que justifique a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente e, por fim, impugna o valor da condenação. Não foram apresentadas contrarrazões.

3. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO. Não prospera. Para concessão do efeito suspensivo deve ser demonstrado o dano irreparável, situação que não restou comprovada nos autos, porque eventual cumprimento não coloca em risco a saúde financeira da parte ré (art. 43 da Lei no 9.099/95). PRELIMINAR REJEITADA.

4. A princípio, cabe esclarecer que, não obstante a ausência de previsão contratual quanto à cobrança das taxas que são reclamadas nesta ação, a relação ajustada entre as partes é, evidentemente, contratual, como se comprova pelas faturas emitidas pelo réu ao autor (ID 15496816). Desse modo, considerando a relação contratual ajustada espontaneamente entre partes, aplica-se, aqui, quanto à reclamação de valores indevidamente cobrados oriundos desta relação, o prazo prescricional de dez anos, fixado na regra geral do art. 205 do Código Civil. Assim, rejeita-se a alegação de prescrição, porque a relação entre as partes é contratual.

5. No caso em apreço, considerando o que foi objeto de recurso pelo recorrente, a controvérsia que deve ser solucionada restringe-se a aferir se houve má-fé que justifique a restituição em dobro dos valores cobrados pelo réu e qual o valor exato a ser restituído, uma vez que não há impugnação quanto à irregularidade das cobranças.

6. É certo que, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Assim sendo, no presente caso, a má-fé da parte ré se confirma em razão da ausência de qualquer instrumento contratual que respaldasse as cobranças das taxas em questão. O banco requerido, por mera liberalidade, sem qualquer previsão contratual ou autorização do consumidor, se valeu da cobrança de pequenas taxas nas faturas do cartão de crédito do autor, situação que caracteriza má-fé da instituição financeira e enseja a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

7. Em relação aos valores indevidamente cobrados, é possível concluir, a partir das faturas cobradas pelo réu (ID 15496816), que houve cobrança mensal, de forma sistemática, das taxas de Seguro de Proteção Bradesco; e, Prêmio Seguro Superprotegido e anuidade, cujos valores eram de, respectivamente, R$20,90; R$3,80; e, R$5,90. Cabe ressaltar que, conforme comprovam as mencionadas faturas, houve pequenas variações nos valores cobrados pelo Seguro de Proteção Bradesco, mas em valores sutilmente superiores aos mencionados pelo autor na inicial. A partir do mês 10/15, o valor da referida taxa passou a ser de R$21,64 e a partir do mês 08/16 o valor passou a ser de R$23,91. Considerando que o art. 6o, VIII, do CDC, prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando houver verossimilhança das suas alegações, caberia ao réu comprovar que a cobrança pelas referidas taxas eram em valores menores do que os alegados, e comprovados, pelo autor e deste encargo o recorrente não se desincumbiu.

8. Desse modo, ao autor é devida a restituição na forma dobrada dos valores indevidamente dele cobrados pelo réu, nos valores mês a mês, de, respectivamente, R$20,90; R$3,80; e, R$5,90, entre os anos de 2015 e 2019, o que totaliza a quantia de R$4.998,72 (quatro mil novecentos e noventa e oito reais e setenta e dois centavos).

9. Recurso da parte ré conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.

11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.